Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-08.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001922-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMPRESA PÚBLICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por sociedade de economia mista municipal (CODER) contra decisão monocrática que afastou a aplicação do regime de precatórios em crédito cobrado pelo Município de Rondonópolis, concernente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável à CODER o regime de pagamento por precatórios previsto no art. 100 da CF/1988, tendo em vista sua natureza jurídica e finalidade institucional.

III. Razões de decidir

3. O art. 100 da CF/1988 reserva o regime de precatórios aos entes da Administração Direta, autarquias e empresas públicas que prestem serviço público típico e de forma não concorrencial.

4. A CODER, criada como sociedade de economia mista pela Lei Municipal nº 523/1997, possui finalidade lucrativa e atuação voltada também ao mercado, o que afasta o requisito de exclusividade na prestação de serviços públicos.

5. Jurisprudência do STF restringe o regime de precatórios a empresas estatais que atuem de forma exclusiva e não concorrencial, o que não se aplica à agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “A sociedade de economia mista que não presta serviço público típico de forma exclusiva e não concorrencial não faz jus à submissão de seus débitos ao regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 949, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1001922-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Coder Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 269801281, esta que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, no intuito de não submeter o crédito vindicado pela municipalidade no regime de precatórios.

O Recorrente, em síntese, aponta que, por se tratar de entidade pública, não é possível afastar a aplicação do artigo 100 da Constituição Federal, sendo necessário adotar o regime dos precatórios, para o pagamento dos honorários advocatícios, fixados e cobrados nos autos originários.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja realizada a cobrança por meio do mencionado regime.

O Recorrido, no ID nº 282227897, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Coder Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 269801281, esta que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, no intuito de não submeter o crédito vindicado pela municipalidade no regime de precatórios.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade da adoção do regime de precatórios em favor da Recorrente.

Pois bem.

Como é sabido, o mencionado regime foi estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal, a prever que:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

(Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

(Vide ADI 4425)

Como pode ser verificado, a utilização do regime de precatórios se da, exclusivamente, com relação aos Entes Públicos, e, por extensão, às suas autarquias. O Supremo Tribunal Federal entende que, o regime também é de direito das Empresas Públicas, desde que estas prestem serviço
exclusivo
ao Ente Público.

No caso, é necessário verificar a regulamentação da Recorrente, no intuito de verificar se esta faz jus ao direito em debate.

A Lei Municipal nº 523/1997, esta que instituiu a Coder, prevê:

Art. 1º Fica autorizado a promover as medidas e atos necessários à Constituição Instalação e funcionamento de
Sociedade de Economia Mista
, a denominar-se CAMPAINHA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS S/A, "CODER" - com sede e foro no Município de Rondonópolis.
[Destaquei]

Constata-se, então, que a referida Empresa de economia mista, logo, seu interesse e serviço não é prestado exclusivamente à municipalidade, bem como, visa a obtenção de lucro.

O STF, em sua jurisprudência, consigna que:

EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS.

[...]

2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).

[...]

(ADPF 949, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 4-9-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-9-2023 PUBLIC 22-9-2023).

No caso, pelo entendimento jurisprudencial entabulado pelo Supremo Tribunal Federal, não há como se estender a aplicação do regime de precatórios à Recorrente, uma vez que é sociedade de economia mista, bem como, não desenvolve atividades exclusivamente com a municipalidade.

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID nº 269801281.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025